Tribunal: TJBA
Processo: 8069027-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069027-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIAN CERQUEIRA DE SANTANA MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA (TEMA 1119 STF). MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO RECONHECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO/VENCIMENTO. DESCONTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FOLHA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente impugnação apresentada em face da execução individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que reconheceu aos servidores inativos e pensionistas do magistério estadual com paridade o direito à percepção da GEAC no percentual de 31,18%. A decisão agravada afastou as teses de ilegitimidade ativa, necessidade de suspensão pelo Tema 1169/STJ, inexigibilidade da obrigação por incompatibilidade com o subsídio, e invalidade do desconto de honorários contratuais em folha, determinando a implantação da gratificação, o desconto contratual e a fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de execução individual de título judicial coletivo que reconheceu o direito à GEAC, em face de servidor inativo com paridade remuneratória, a compatibilidade da gratificação com o regime de subsídio, a abrangência da coisa julgada, e a legalidade do desconto de honorários contratuais diretamente na folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial fixou parâmetros certos quanto à obrigação de fazer, afastando a necessidade de liquidação e a aplicação do Tema 1169/STJ.
4. A impetrante possui legitimidade ativa para execução individual, nos termos do Tema 1119/STF, por se tratar de substituição processual.
5. A questão relativa à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi enfrentada e superada no acórdão exequendo, estando protegida pela coisa julgada material.
6. Inviável discutir, em sede executiva, nova base de cálculo para fins de compensação com o piso nacional, sob pena de violação do título executivo.
7. O desconto de honorários contratuais em folha encontra respaldo na legislação estadual, quando autorizado judicialmente, não se configurando ilegalidade.
8. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais, ante a improcedência da maior parte da impugnação apresentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial coletiva que reconhece o direito à percepção de gratificação específica por servidores inativos com paridade é título executivo hábil à execução individual, afastando a necessidade de liquidação. 2. É inadmissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria abrangida pela coisa julgada. 3. É legítima a determinação de desconto de honorários contratuais em folha de pagamento, quando autorizada judicialmente e prevista em contrato firmado entre as partes.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX, b, e LXXVIII; CPC, arts. 508, 525, § 12, 535, § 5º; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1119; STJ, Tema 1169; TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000; STJ, REsp 1.440.495/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8069027-45.2025.8.05.0000
interposto
pelo
ESTADO DA BAHIA
tendo como agravado
ELIAN CERQUEIRA DE SANTANA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA